Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727177-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0701072-33.2019.8.07.0005 - id 196097950) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente sua impugnação para, reconhecendo que o proveito econômico, enquanto base de cálculo dos honorários, não pode ser o valor do imóvel, pois aquele corresponde ao direito real de habitação estabeleceu a verba devida à Defensoria Pública no valor equivalente a 8% sobre R$ 135.000,00, que representa o quinhão da autora constante da partilha id 28979504, bem como intimou a credora para retificar a planilha de débito, no prazo de 15 dias, e, em seguida, o devedor, para pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, determinando, para o caso de eventual inadimplemento, que se promovam as pesquisa de bens. Acerca do percentual de honorários, a credora concordou com a impugnação. Restou indeferido considerar o valor da ação (R$ 1.000,00) como proveito econômico. Inicialmente, requer a gratuidade de justiça. Narra que Ilda Rodrigues Alarcão, por meio da Defensoria Pública, ajuizou ação declaratória de direito real de habitação sobre o imóvel herdado do seu falecido esposo, demanda julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito reivindicado e condenar a ré, ante a sucumbência recíproca, ao pagamento de honorários fixados em 80% de 10% do proveito econômico obtido. Alega, em suma, iliquidez do título, devendo ser extinta a fase de cumprimento de sentença, sustentando, subsidiariamente, que o proveito econômico pode ser alcançado pelo método descartado pelo Juízo a quo que o considerou aparentemente incerto – “avaliação do aluguel mensal, multiplicado pelo número de meses ou anos de vida da autora, o que é fato incerto” – pois, não obstante a omissão na decisão recorrida, a demandante faleceu em 15/06/22 (id 61063325), sendo cabível definir o lapso temporal entre a data da sentença (10/05/22) e a do óbito. Acrescenta que não é correto fixar o valor da meação da autora (R$ 135.000,00) como proveito econômico, pois não está em discussão a propriedade, mas sim o direito real de habitação, defendendo que o valor do proveito econômico em relação ao agravante deve corresponder a 25% do aluguel mensal do imóvel, pois 50% já pertencia a falecida Ilda Alarcão e os outros 25% a ré Kenia. Aponta perigo de dano no prosseguimento do cumprimento de sentença e provável constrição de valores, causando prejuízo irreversível ante a impossibilidade de restituição da importância em caso de julgamento procedente do AGI. Requer a tutela de urgência para sobrestar o cumprimento de sentença até julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. O título judicial assim dispõe (id 123893453 – autos principais): (...). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar e reconhecer o direito real de habitação da autora sobre o imóvel Avenida São Paulo, Quadra 112, lote 01, Setor Tradicional, Planaltina /DF. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré na proporção de 80% e a parte autora em 20% ao rateio das custas processuais. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, vedada a compensação. (...). A decisão agravada reconheceu a dificuldade na definição do proveito econômico, mas acabou elegendo critério que, ressalvada a inferioridade do valor, é, aparentemente, igual ao que ela própria descartou (o direito à propriedade do imóvel), verbis: (...) verifico que, de fato, não está liquidado o valor do proveito econômico obtido pela requerida, uma vez que a sentença de Id n. 123893453 reconheceu o direito real de habitação da autora sobre o imóvel. O reconhecimento do direito real de habitação não pode ser confundido com direito de propriedade. Aliás, de acordo com a partilha de ID n. 28979504, compete à autora ILDA RODRIGUES ALARCÃO apenas 50% do imóvel. Dessa forma, os honorários de sucumbência jamais poderiam ser calculados sobre 100% do valor de mercado do imóvel atualizado desde o laudo de avaliação. A quantificação do valor do direito real de habitação melhor seria representada pela avaliação do aluguel mensal, multiplicado pelo número de meses ou anos de vida da autora, o que é fato incerto. (...). O direito de propriedade e de sua meação, ou outra fração qualquer, não foram objeto do título executivo judicial, limitado a declarar o direito real de habitação da viúva. O critério do valor do aluguel mensal, com os reajustes devidos, multiplicado pelo número de meses em que ela habitou o imóvel apresentase, à primeira vista, como o mais próximo do que se poderia considerar como proveito econômico. O prazo do exercício do direito declarado – eficácia ex tunc, própria dos provimentos declaratórios - tem como termo a quo o óbito do marido e, considerando que a autora veio a falecer posteriormente, em 15/6/22, este será o ad quem, salvo se ela comprovadamente houver deixado o imóvel em data anterior. Em princípio, seria precipitado afirmar, desde já, a iliquidez do título, uma vez que o valor do aluguel e eventuais reajustes podem ser levantados sem maiores dificuldades e, a partir daí, proceder-se-á a meros cálculos aritméticos. O perigo de dano consiste na ordem de pesquisa de bens para eventual penhora, caso não adimplido o débito espontaneamente de acordo com a base de cálculo ora afastada provisoriamente, cujo prazo já se encontra em curso, ante a juntada do mandado de intimação (id 201739931 – autos principais). 3. Defiro a liminar quanto ao pedido subsidiário, para fixar para o cálculo do proveito econômico os critérios supra, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, inclusive para informar, dentre outros pontos que entenda relevantes, sobre eventual dificuldade insuperável para a definição do valor do aluguel. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator